Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS-DIFAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ENTREGA DAS MERCADORIAS EM DIVERSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL. CABIMENTO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA EMPRESA AUTORA. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO NO CASO CONCRETO. OMISSÃO QUANTO À TESE FIRMADA SOB O TEMA No 1.076/STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela empresa autora e pelo Distrito Federal em face de acórdão pelo qual foi dado provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto, para reformar sentença e julgar improcedente o pedido de declaração de cancelamento de crédito tributário referente a ICMS/DIFAL. A empresa autora afirmou que estariam evidenciadas omissão e contradição no v. acórdão a respeito da inconstitucionalidade do artigo 20, § 3o, da Lei Distrital no 1.254/1996, bem como omissão quanto a precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso a respeito de isenções fiscais aplicáveis a determinados medicamentos sobre os quais houve incidência do tributo. O Distrito Federal, por sua vez sustenta estar caracterizada omissão quanto à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076, para fins de arbitramento de honorários de sucumbência. Tanto a empresa autora quanto o réu arguem preliminar de inépcia dos embargos de declaração opostos pela parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração opostos pelas partes litigantes, em decorrência da inexistência dos vícios apontados; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição em relação às matérias suscitadas pela empresa autora; (iii) definir se o acórdão padece de omissão a respeito da aplicação, ao caso concreto, do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076; (iv) analisar se os embargos de declaração apresentam caráter protelatório, a enseja a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, a ensejar a negativa de conhecimento aos recursos.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Constatado que o egrégio Colegiado, ao fixar os honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, não fez alusão ao entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.076, deve ser acolhidos os embargos de declaração opostos pelo réu, para o fim de sanar a omissão apontada.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese sob o Tema no 1.076, no sentido de que apenas deve ser admitido o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.
6.1. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
6.2. Constatado, no caso concreto, que o arbitramento dos honorários de sucumbência com base na regra inserta no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, resultaria em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, mostra-se cabível, excepcionalmente, o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte vencedora. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. Distinguishing em relação ao Tema no 1.076/STJ.
7. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela empresa autora, fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou não estar evidenciada qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na exigência de recolhimento de ICMS/DIFAL no caso concreto, porquanto configurada circulação jurídica das mercadorias, a despeito de sua entrega não ter realizada no Distrito Federal.
8. A mera insatisfação da empresa embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração opostos pela empresa autora conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da existência dos vícios apontados nos embargos de declaração guarda relação o mérito do recurso.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. Deve ser acolhido embargos de declaração fundamentados em omissão, quando evidenciada a falta de manifestação a respeito de tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria em debate.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
5. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.